Tribunal: TJMT
Processo: 1008065-40.2021.8.11.0004
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008065-40.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[Ilmo. Sr. Chefe da Unidade Avançada de Fiscalização de Barra do Garças (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CARLOS EDUARDO ANTONIOLLI - CPF: 022.133.198-04 (APELADO), MARCELO PACHECO DE BRITO JUNIOR - CPF: 019.893.471-85 (ADVOGADO), MATHEUS DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 005.076.961-82 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - APREENSÃO DE MERCADORIA - DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA - PARADA OBRIGATÓRIA EM POSTO FISCAL DE ENTRADA NO ESTADO - INOBSERVÂNCIA - FALTA DE APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA DE DOCUMENTOS FISCAIS À FISCALIZAÇÃO - INFRAÇÃO FISCAL - APREENSÃO DO VEÍCULO E MERCADORIAS - ILEGALIDADE - IRDR TEMA N.º 2 DO TJMT.

1. Nas situações em que, após a abordagem pela fiscalização, se constata que a mercadoria está acompanhada da documentação fiscal exigida para o ato e a infração cometida não se revela como de caráter continuado ou não se enquadra nos demais requisitos elencados no Tema n.º 2/TJMT, resulta ilegal e arbitrário o ato administrativo de apreensão.

2. Recurso de Apelação desprovido. Sentença ratificada, em sede de Reexame Necessário.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Remessa Necessária com Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças nos autos do Mandado de Segurança n.º 1008065-40.2021.8.11.0004, impetrado por
CARLOS EDUARDO ANTONIOLLI
, pela qual foi concedida a ordem pleiteada na inicial, ratificando a liminar em que foi deferida a imediata liberação das mercadorias apreendidas e relacionadas no Termo de Apreensão e Depósito - TAD n.º 1150021-2 (id. 158096243).

Nas suas razões recursais (id. 137221332, p. 65),
requerendo, ao final, o provimento do Apelo com a reforma da sentença,
o
ESTADO DE MATO GROSSO

argumenta, em síntese, que:

- a autuação se deu de maneira correta, por se tratar de infração material de trato sucessivo, onde foi verificada inconsistência entre a Nota Fiscal apresentada e o que foi constatado na fiscalização
in loco
;

- a restrição de direitos individuais objetivando à satisfação de interesses coletivos encontra respaldo no Poder de Polícia da Administração e materialização do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, que justifica a intervenção do Estado na propriedade particular;

- a apreensão está amparada na Lei Estadual n.
º
7.098/98 e na própria Constituição Estadual, além do IRDR n.º 1012269-81.2017.811.0000 (Tema n.º 2 do TJMT).

O Recurso de Apelação é tempestivo (id. 158096670).

Contrarrazões do Apelado no id. 158096672, defendendo o acerto da sentença e combatendo os fundamentos vertidos no Recurso de Apelação, postulando, ao final, pelo desprovimento da Apelação.

Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento do Recurso (id. 164838166).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado,
CARLOS EDUARDO ANTONIOLLI

impetrou o Mandado de Segurança
n.º
1008065-40.2021.8.11.0004 visando à liberação das mercadorias apreendidas e relacionadas no TAD n.º 1150021-2
(id. 158096243).

Ao que constou da inicial, o Impetrante
/Apelado
realizava operação corriqueira de transporte de um pulverizador, da cidade de Mineiros-GO à Confresa-MT, para uso em sua propriedade, quando o veículo que transportava o bem foi parado pela fiscalização estadual, culminando na lavratura do TAD em seu desfavor, sob a motivação de que o documento fiscal seria inidôneo, além da falta de apresentação espontânea da documentação para a fiscalização.

Na sentença ora combatida, o magistrado
a quo
bem analisou os fatos descritos na inicial e, ratificando a liminar concedida, concluiu como medida imperativa conferir procedência à segurança, com lastro nos seguintes elementos de prova, que entendo essenciais para o deslinde da lide:

“(...)
colhe-se dos autos, em especial, do TAD que o motivo da apreensão foi a ilegibilidade da nota fiscal apresentada (cópia) e a não espontaneidade de parada no Posto Fiscal.

No entanto, é possível verificar que a nota fiscal avulsa 540.361 foi emitida em momento anterior ao trânsito, indica corretamente o remetente e destinatário, e contém os dados do produto “pulverizador” em concordância com o DACTE 993 que está vinculado à nota, como afirma o TAD.

Dessa forma, importante frisar que, conforme ausência de argumentação do TAD, a divergência entre o produto transportado e documentado não originou a apreensão.

Nesse viés, importante evidenciar que a ilegibilidade do documento (que foi corrigida nos autos) e a ausência de parada no Posto Fiscal não constituem hipóteses de apreensão nos moldes do IRDR acima, o que demonstra a plausibilidade do direito alegado pela parte impetrante.

Destarte, as motivações exaradas nos TADs quando comparadas com as provas trazidas aos autos não se enquadram nas hipóteses do IRDR – Tema 2 acima colocado, uma vez que a operação está acobertada por notas fiscais idôneas.

Portanto, amparado nos documentos fiscais correlatos, a apreensão se mostra contrária ao entendimento acima transcrito
(...)”.

(id. 158096667, p. 2)

Com efeito, sobre a questão relativa à apreensão de mercadorias em fiscalização tributária, em julgamento de Incidente de Demandas Repetitivas - IRDR, este Sodalício firmou a Tese que hoje figura como o Tema n.º 2 da Corte, com o seguinte teor:

“
Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual
.”
(TJMT, Tema n.º 2. IRDR n.º 1012269-81.2017.8.11.0000, Seção de Direito Público, Relator: Des.
José Zuquim Nogueira
, Seção de Direito Público, j. 19/09/2019, DJe 08/10/2019)

Aplicando o referido Tema ao caso concreto, tenho que a sentença vergastada não merece qualquer reparo, pois, de fato, a situação em que se deu a apreensão não está prevista em nenhuma das hipóteses ali elencadas e que permitiriam reconhecer a legalidade do ato constritivo.

Com efeito, o exame do TAD revela que os fatos relacionados na sentença correspondem às provas coligidas aos autos, quais sejam:

“
(...)
a nota fiscal avulsa 540.361 foi emitida em momento anterior ao trânsito, indica corretamente o remetente e destinatário, e contém os dados do produto “pulverizador” em concordância com o DACTE 993 que está vinculado à nota, como afirma o TAD
(...).
”
(id. 158096667, p. 2)

Nessa linha de raciocínio, necessário se faz apontar que a cópia da Nota Fiscal a que se refere o TAD está acostada no id. 158096243 (p. 9), onde é mencionada a sua apresentação pelo transportador à autoridade fiscal, enquanto a original, emitida pelo Impetrante para acobertar a operação de transporte do bem, foi anexada no id. 158096244.

Desse modo, ainda que o documento em questão possa ser considerado inidôneo para fins de aplicação de multa, a irregularidade cessa a partir do momento em que é possível constatar que as informações constantes em seu bojo correspondem ao documento original e, até prova em contrário, válido para acobertar a operação realizada, deixa de existir o motivo que ensejava a apreensão realizada.

Sobre a motivação que constou no TAD, de que o transportador
“(...)
não apresentou o documento fiscal espontaneamente para registro de passagem no sistema fazendário desta UOF, conforme determina o artigo 17, inciso XIV da Lei 7.098/98 c/c o artigo 15-A da Portaria 87/2005

(...)”
, entendo que, tal como constou da fundamentação da sentença, não se trata de motivo que justifica a manutenção da apreensão da mercadoria.

De fato, o descumprimento dessa obrigação constitui infração fiscal por parte do contribuinte, de modo que, não apresentada a respectiva Nota Fiscal no momento adequado, o transporte da mercadoria passa a ser considerado irregular, sujeitando o transportador às penalidades cabíveis, já que a infração se perpetua enquanto ocorrer de forma irregular.

Ocorre, porém, que no caso em análise, o caráter continuado da infração cessou no momento em que, interceptado pela fiscalização, o transportador apresentou os documentos exigidos pelo fisco, restando, pois, sem nenhuma justificativa plausível a aludida apreensão, a partir do momento em que apresentada a documentação fiscal pertinente e adotados os procedimentos administrativos adequados ao seu registro no sistema de controle do fisco estadual, circunstância que impelia à imediata liberação do veículo e da respectiva carga, tão logo lavrado o Auto de Infração respectivo.

Nas situações em que a mercadoria está acompanhada da documentação fiscal exigida para o ato e a infração cometida não se caracteriza como de caráter continuado ou não se insira nas demais circunstâncias previstas no Tema n.º 2/TJMT, resulta ilegal e arbitrário o ato administrativo de apreensão, como ocorreu no caso versando e que de fato merecia o deferimento da segurança vindicada, como concedida pelo juízo
a quo
.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto, porém, a ele
NEGO PROVIMENTO
, ratificando a sentença em sede de Reexame Necessário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023